Tribunal: TJPA
Processo: 0427666-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0427666-55.2016.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAFAEL VILAS BOAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIDA. ART. 496 CPC. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que concede a segurança nos autos da ação mandamental, e determina a adoção de providências necessárias para a nomeação e posse no cargo de Técnico em Saneamento ofertado no Concurso Público nº 01/2012/SEMMA;

2-
A interposição do recurso de apelação afasta a obrigatoriedade da remessa necessária, a teor do art. 496 do CPC;

3-
O direito à nomeação e posse é assegurado ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas devido à desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes;

4-
A vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando no caso específico de nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em
concurso
público. Precedentes;

5-
Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0427666-55.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAFAEL VILAS BOAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível
(Id. 16677970) interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
sentença
(Id. 16677891) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da ação mandamental, concede a segurança e determina a adoção de providências necessárias para a nomeação e posse da parte autora no cargo de Técnico em Saneamento ofertado no Concurso Público nº 01/2012/SEMMA.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
que a não nomeação se deveu a fato imprevisível e inevitável, externo a vontade das partes, qual seja, crise econômica, que provocou um enorme desequilíbrio, tornando as contratações deveras onerosas;
b)
que é possível a modificação das regras do edital, ou que o concurso não se realize ou que, concretizado, não sejam providas as vagas ofertadas, tudo dependendo do interesse público, segundo critérios de conveniência, utilidade ou oportunidade, inexistindo direito adquirido dos candidatos à investidura no cargo, salvo o de serem chamados segundo ordem de classificação;
c)
que a concessão de liminar satisfativa contra o poder público não pode prosperar;
d)
que o candidato não passou dentro do número de vagas; e)

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 16677974).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso (Id. 15923013).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

Considerando a interposição de recurso voluntário, não há que se falar em remessa necessária no caso (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação mandamental, concede a segurança e determina a adoção de providências necessárias para a nomeação e posse da parte autora no cargo de Técnico em Saneamento ofertado no Concurso Público nº 01/2012/SEMMA, nos termos do dispositivo transcrito:

“Posto isso,
CONCEDO
a segurança pretendida na inicial, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, para determinar que o Prefeito Municipal de Belém, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providências necessárias à nomeação e posse das autoras no
cargo de TÉCNICO EM SANEAMENTO, do Concurso Público nº. 01/2012 – SEMMA
.”

Acerca do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II –
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
;

III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Os autos reportam que, o concurso público nº 01/2012, ofertou 02 (duas) vagas para o cargo 18-Técnico em Saneamento, tendo, o impetrante/apelado sido classificado em 4º lugar (Id 16677839 - Pág. 2), fora do número de vagas ofertadas no referido Edital. As duas candidatas aprovadas e classificadas dentro do número de vagas, Claudia Leticia do Nascimento da Silva e Fabiola Calda dos Santos (Id 16677837 - Pág. 4; 16677834 - Pág. 4), apesar de terem sido nomeadas, não assumiram as vagas; tendo, assim, sido tornadas sem efeito suas nomeações (Id 16677837 - Pág. 1; 16677831 - Pág. 8).

A aprovação de candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no Edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade de preenchimento das vagas, o que se consubstancia com a convocação das candidatas aprovadas dentro do número de vagas.

Diante da desistência/renúncia ao cargo pelas 2 (duas) primeiras candidatas classificadas e aprovadas no cargo de Técnico em Saneamento, é gerado para os candidatos aprovados na ordem seguinte de classificação o direito subjetivo à nomeação. Assim, não obstante o apelado ter logrado a aprovação e classificação em 4º lugar no certame, nasce para ele o direito à nomeação.

Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende pelo direito subjetivo à nomeação do candidato nessas circunstâncias:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE. INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 417, e-STJ, destacado): "O concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014 foi homologado em 29.10.2015 e o prazo de validade foi prorrogado para 29.10.2019, conforme ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 21.09.2017. O impetrante classificou-se na 2ª colocação para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A - Química, no Município de Luz (arquivo eletrônico nº 7), e o edital ofertou uma vaga para o cargo mencionado (arquivo eletrônico nº 5, p. 118). Todavia, o candidato classificado na primeira colocação (Wesley Daniel Ribeiro Araújo) teve a sua nomeação tornada sem efeito em 09.11.2017 (arquivo eletrônico nº 8, p. 11), antes do término do prazo de validade do certame, que ocorreu em 29.10.2019. Ora, com a desistência mencionada, o impetrante passou a ocupar a primeira colocação, dentro do número de vagas previstas no edital e o prazo de validade do concurso já expirou. Logo, ele tem mesmo direito à nomeação. Com estes fundamentos, concedo a segurança, confirmo a liminar deferida e determino a nomeação do impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A - Química, no Município de Luz". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 4. Com efeito, "apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, em julgamento com repercussão geral. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação" ( AgInt no RMS 58.228/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2018). 5. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. 6. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional ( AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.5.2016). 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1966845 MG 2021/0266215-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DOS CONCORRENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. DESCARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO À OBSERVÂNCIA DO DIREITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. PARADIGMA EXTRAÍDO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF. 2. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 3. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral. 4.
No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação. Precedentes.
5. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. 6. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a "ultima ratio". 7. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF. 8. Acórdão proferido em mandado de segurança ou em recurso ordinário em mandado de segurança não se presta à finalidade de demonstração do dissídio jurisprudencial, não autorizando o processamento do recurso especial pelo art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição da Republica. Precedentes. 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1817360 MG 2019/0154700-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

Esta Corte julga em consonância com os precedentes do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATA QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que o C. STF firmou o entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2-
“O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (RE 916425, Rel. Min.

Roberto Barroso).

3-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028174-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM BASE NO ART. 1.030, I, “b” do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI (TEMA 784/STF).
DEMONSTRAÇÃO DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA AO DIREITO DE POSSE DE DOIS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, ALCANÇANDO CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINAL DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME PELA AGRAVADA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0800114-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2024 )

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL. INABILITAÇÃO, DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. ATO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar que o Município de Salvaterra procedesse à convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de Almoxarife, em razão de ter sido aprovada em 4º lugar no concurso público que ofertou 03 (três) vagas para o referido cargo.

II- No momento em que a Administração Pública ofertou 03 (três) vagas para o cargo de Almoxarife reconheceu a existência e necessidade de provimento das mesmas.

III- A desistência dos candidatos convocados ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes, na ordem classificatória, direito líquido e certo à nomeação, observada a quantidade de vagas disponibilizadas.

IV- Com os documentos acostados à inicial, a impetrante comprova que as candidatas aprovadas e classificadas na 1ª e 2ª (primeira e segunda) posição, pediram exoneram e desistiram das vagas, respectivamente.

V
- Já é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de tratar-se de direito líquido e certo, a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

VI- Sentença integralmente mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801205-19.2022.8.14.0091 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )”

Não há reparos a se fazer na sentença nesse ponto.

Não merece prosperar a tese do apelante de ausência de capacidade orçamentária, ou extrapolação do limite de despesa de pessoal, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. A publicação de edital de concurso com a criação de vagas para cargos públicos, somente é viável quando já realizada prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal, não sendo fundamento oponível à nomeação dos candidatos aprovados no concurso, principalmente se não provada cabalmente a situação de penúria.

Por fim, também não tem sorte o apelante quanto ao argumento de vedação legal para a concessão de medida liminar satisfativa na espécie, tendo em vista o teor do art. 1º da Lei 8.437/92, o qual transcrevo:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com intuito de resguardar bem maior.

Nas hipóteses em que o autor busca nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público, o entendimento jurisprudencial mostra-se no sentido de não aplicação da vedação legal. Senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Do contexto delineado, verifico a que o caso dos autos se enquadra na hipótese do precedente supracitado, uma vez que, a partir das comprovadas desistências das candidatas aprovadas em melhor colocação, o impetrante passou a ser classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital; não se mostrando oponível a esse direito a simples alegação de ausência de orçamento.

Assim deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante.

Ante o exposto,
deixo de conhecer da remessa necessária
.
C
onheço e nego provimento ao recurso de apelação
. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024